Tribunal: STF
Processo: Rcl 57486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Centro Empresarial Mario Garnero, em 22.12.2022, contra a seguinte decisão prolatada pelo juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo na Reclamação Trabalhista n. 1001179-92.2020.5.02.0058, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501:



    “Vistos etc. 



    SIMONE da Invenção Brandão  ajuizou reclamação trabalhista em face de GP - Serviços Gerais Ltda., Condomínio Plaza Iguatemi, Hyundai Engineering Brasil Construtora e Gestão de Projetos Ltda. e Iate Clube de Santos, requerendo a procedência dos pedidos formulados.



    (...) FUNDAMENTAÇÃO 



      (...) h) Das férias 



    A reclamante demonstrou, por meio dos extratos bancários de IDs ca4e5ff e aa1d613, o pagamento intempestivo das férias relativas aos períodos 2016 /2017 e 2017/2018. Assim, nos termos da Súmula 450 do C. TST, defiro o pagamento da dobra dos períodos, devidamente acrescidas do terço constitucional.  Atente-se a primeira ré que o objetivo do pagamento antecipado da remuneração das férias é permitir ao empregado se organizar financeiramente para o descanso remunerado anual, sendo tal finalidade frustrada com o pagamento realizado a destempo, após o início do descanso, com poucos ou muitos dias de atraso.  



    Julgo procedente o pedido



    (...) DISPOSITIVO



    Isso posto, rejeito as preliminares suscitadas, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, movida por Simone da Invenção Brandão em face de GP - Serviços Gerais Ltda., Condomínio Plaza Iguatemi, Hyundai Engineering Brasil Construtora e Gestão de Projetos Ltda. e Iate Clube de Santos, para declarar a nulidade do termo arbitral e para condenar a primeira reclamada, de forma principal, e as demais, de forma subsidiária, ao adimplemento das seguintes obrigações:



    (...) pagamento da dobra das férias relativas aos períodos 2016/2017 e 2017/2018, devidamente acrescidas do terço constitucional” (fls. 13-25, e-doc. 36).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fls. 8-9, e-doc. 37).



    2. A reclamante esclarece que “a MM. 58ª. Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista originária desta Reclamação - processo n.º 1001179- 92.2020.5.02.0058; movida por Simone da Invenção Brandão; em face de GP – Serviços Gerais Ltda., Centro Empresarial Mario Garnero, Condomínio Plaza Iguatemi, Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Iate Clube de Santos: (i) reconhecendo a corresponsabilidade subsidiária da ora Reclamante no período indicado exordialmente, ou seja, de 13.01.2017 a 05.03.2019; e (ii) determinando a satisfação, dentre outras verbas, da dobra das férias relativas aos períodos de 2016/2017 e 2017/2018” (fl. 2).



    Afirma que, “por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 501, este Colendo Tribunal foi claro e inequívoco ao declarar: (i) a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho; e (ii) obstaculizar não só sua invocação, mas a aplicação do regramento nela até então contido” (fl. 8).



    Sustenta que “a 58ª. Vara do Trabalho de São Paulo/SP desrespeita e reprime, expressa e conscientemente, a aplicação da decisão proferida por este colendo tribunal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 501, eis que (...), mesmo ciente do decidido por este Colendo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 501, segue, meses após sua prolação, não só impondo o pagamento da dobra das férias por hipotético atraso no pagamento daquelas, mas fundamentando-o na inconstitucional Súmula 450 do C. TST” (fl. 10).



      Requer medida liminar para “cassa[r] ou suspende[r], de imediato, parcela da r. sentença proferida pela MM. 58ª. Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0114700-09.2007.5.15.0096, assegurando a dobra de férias com lastro na já declarada inconstitucional Súmula 450 do C. TST” (fls. 13-14).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cass[ar], definitivamente, passagem da r. sentença proferida pela MM. 58ª. Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0114700- 09.2007.5.15.0096, assegurando a dobra de férias com lastro na já declarada inconstitucional Súmula 450 do C. TST” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista, determinando o pagamento em dobro das férias, com fundamento na Súmula n. 450 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.



    4. Este Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Esta a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente” (DJe 18.8.2022).



    5. Na espécie em exame, juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo decidiu:



    “(...) h) Das férias 



    A reclamante demonstrou, por meio dos extratos bancários de IDs ca4e5ff e aa1d613, o pagamento intempestivo das férias relativas aos períodos 2016 /2017 e 2017/2018. Assim, nos termos da Súmula 450 do C. TST, defiro o pagamento da dobra dos períodos, devidamente acrescidas do terço constitucional. 



    (...) Julgo procedente o pedido” (fl. 19, e-doc. 36).



    Ao determinar o pagamento em dobro das férias, com fundamento na Súmula n. 450 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501.



    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada quanto à determinação de pagamento em dobro das férias e determinar outra seja proferida como de direito, observado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 501. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora